Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR AVARIADO. CONSUMO REFATURADO. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA DA RÉ. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385 E TEMA 922 DO STJ.
I – O consumo refaturado pela ré, em razão de avaria constatada no medidor de energia elétrica, foi impugnado pelo autor com fundamento na ausência de diferenças de consumo antes e depois da substituição do medidor, e, embora deferida no Primeiro Grau, a ré desistiu da produção de prova pericial, por isso não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança. Mantida a r. sentença quanto à declaração de inexistência de débito.
II – Improcede o pedido de indenização por danos morais se, a despeito da indevida inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, realizada pela ré com fundamento em dívida declarada inexistente, preexiste outra legítima, Súmula 385 e Tema 922 do eg. STJ.
III – Apelação parcialmente provida.